Tribunal: TJES
Processo: 5008716-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008716-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE P A S I DE SEGUROS e outros
RECORRIDO: JOCIMARA CORREA e outros (5)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008716-45.2024.8.08.0048

RECORRENTES: CLUBE P A S I DE SEGUROS e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RECORRIDOS: JOCIMARA CORREA e OUTROS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
CLUBE P A S I DE SEGUROS
e
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ajuizada por
JOCIMARA CORREA e OUTROS
. A ação originária visava o recebimento de complemento de indenização securitária, decorrente do falecimento do irmão das autoras, acrescida de correção monetária, juros e indenização por danos morais.

A decisão recorrida, após integrar a sentença em sede de embargos de declaração, condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de correção monetária (INPC/IBGE) sobre o valor da indenização já paga, a contar da última renovação contratual, e juros de mora (SELIC) a partir da citação. Foram julgados improcedentes os pedidos de complementação do auxílio-funeral e de indenização por danos morais.

A recorrente CLUBE P A S I DE SEGUROS sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mera estipulante do contrato de seguro de vida em grupo. No mérito, alega que a demora no pagamento decorreu da inércia das próprias beneficiárias em apresentar a documentação necessária. A recorrente METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, por sua vez, reitera que o atraso na liquidação do sinistro foi de responsabilidade exclusiva das autoras, o que afastaria a mora da seguradora e, consequentemente, a obrigação de arcar com juros e correção monetária. Ambas pugnam pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Passiva do Estipulante

A recorrente CLUBE P A S I DE SEGUROS argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que atuou apenas como estipulante do contrato de seguro de vida em grupo, sendo a responsabilidade pelo pagamento da indenização exclusiva da seguradora METROPOLITAN LIFE.

Embora a regra geral estabeleça que o estipulante atua como mandatário dos segurados, não respondendo diretamente pelo pagamento da indenização, a relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente perante o consumidor.

No caso concreto, o CLUBE P A S I não apenas figurou no contrato, mas participou ativamente da relação com as beneficiárias, intermediando a comunicação e o processo de regulação do sinistro. Para o consumidor, a atuação conjunta das empresas cria a legítima expectativa de que ambas são responsáveis pela prestação do serviço contratado, não sendo razoável exigir que ele distinga as responsabilidades internas de cada pessoa jurídica.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, segundo a qual, se duas ou mais empresas se apresentam ao consumidor como um mesmo grupo econômico, ou parceiras comerciais, devem responder solidariamente pelos vícios na prestação do serviço.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal. A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pela mora no pagamento da indenização securitária e, consequentemente, a incidência de correção monetária e juros sobre o valor pago administrativamente.

O falecimento do segurado ocorreu em 01/01/2019, mas o pagamento da indenização só foi efetuado em 26/02/2024, após mais de cinco anos da ocorrência do sinistro. As recorrentes atribuem a demora à inércia das beneficiárias na entrega da documentação necessária para a regulação. As recorridas, por sua vez, afirmam que a seguradora criou embaraços ao solicitar documentos de difícil ou impossível obtenção.

Ainda que a seguradora possua a prerrogativa de solicitar documentos para a análise do sinistro, tal direito não é absoluto e deve ser exercido com boa-fé. A demora excessiva na liquidação do sinistro, independentemente de a quem se atribua a culpa inicial, gera a obrigação de corrigir monetariamente o capital segurado, sob pena de enriquecimento ilícito da devedora. A correção monetária não constitui um acréscimo, mas sim um mecanismo de preservação do valor da moeda frente à inflação, garantindo que a indenização, quando paga, possua o mesmo poder de compra que teria na época em que se tornou devida.

As recorrentes não apresentaram prova de que o valor pago em 2024 contemplava a devida atualização monetária acumulada desde a data do sinistro ou, como definido na sentença, desde a última renovação contratual. Os comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID 16163900 a 16163905) indicam apenas o depósito dos valores nominais, sem qualquer demonstrativo de cálculo que inclua a correção do período.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença fixou-os a partir da citação, o que se mostra correto, pois é o momento em que a devedora foi constituída em mora no âmbito judicial.

No tocante ao argumento de adimplemento integral da obrigação, este não se sustenta, pois o pagamento do valor histórico, após longo período de desvalorização da moeda, não representa o cumprimento total da obrigação contratual, que é a de entregar o capital segurado com seu valor real preservado. A sentença, ao determinar a aplicação de correção monetária, apenas recompôs o valor devido, não criando obrigação nova.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)